Tribunal: TCU
Processo: 034.280/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 424/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 034.280/2016-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Adilson Vasconcelos da Silva (XXX.813.041-XX); Adolfo de Souza Medeiros (XXX.373.081-XX); Aldemir Bendine (XXX.980.408-XX); Alexandre Corrêa Abreu (XXX.946.627-XX); Alexandre Venzon Zanetti (XXX.882.170-XX); Antonio Lucas Filho (XXX.119.321-XX); Antonio Mazurek (XXX.626.439-XX); Antônio Valmir Campelo Bezerra (XXX.806.101-XX); Benedito Adalberto Brunca (XXX.420.648-XX); Caio Mário Álvares (XXX.461.196-XX); César Augusto Rabello Borges (XXX.166.375-XX); Fatima da Costa Lamar (XXX.148.427-XX); Francisco Canindé Pegado do Nascimento (XXX.462.324-XX); Geraldo Goncalves de Oliveira Filho (XXX.321.456-XX); Geraldo Ramthun (XXX.538.809-XX); Giovanni Correa Queiroz (XXX.623.061-XX); Gladir Antonio Basso (XXX.516.059-XX); Joao Luiz Guadagnin (XXX.818.890-XX); Joao Pinto Rabelo Junior (XXX.347.521-XX); Joicy Damares Pereira (XXX.173.666-XX); Joilson Antônio Cardoso do Nascimento (XXX.433.707-XX); Jose Eduardo de Lima Vargas (XXX.351.006-XX); José Adir Loiola (XXX.329.698-XX); Julio Cezar Alves de Oliveira (XXX.306.857-XX); Jânio Carlos Endo Macedo (XXX.515.528-XX); Kátia Gomes Gaivoto (XXX.446.707-XX); Leonardo José Rolim Guimarães (XXX.473.754-XX); Lizane Soares Ferreira (XXX.019.181-XX); Luciano Marcos de Carvalho (XXX.261.496-XX); Luigi Nese (XXX.448.798-XX); Luiz Carlos Galvão de Melo (XXX.560.701-XX); Luiz Henrique Guimarães de Freitas (XXX.319.726-XX); Manoel Joaquim de Carvalho Filho (XXX.994.521-XX); Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX); Miriam Mara Miranda (XXX.806.131-XX); Márcio Alves Borges (XXX.724.451-XX); Nelson de Abreu Pinto (XXX.789.868-XX); Osmar Fernandes Dias (XXX.988.289-XX); Otávio Ladeira de Medeiros (XXX.675.548-XX); Paulo Cesar Bezerra de Souza (XXX.002.271-XX); Paulo Cesar Pagi Chaves (XXX.545.851-XX); Quintino Marques Severo (XXX.734.130-XX); Rogério Nagamine Costanzi (XXX.972.178-XX); Rubem Ferreira da Silva (XXX.045.901-XX); Rui Moreira (XXX.484.586-XX); Sebastião Antunes Duarte (XXX.286.748-XX); Silvani Alves Pereira (XXX.820.821-XX); Sérgio Butka (XXX.092.579-XX); Sérgio Luiz Leite (XXX.823.688-XX); Thiago Luiz Ticchetti (XXX.058.367-XX); Thiago Rabelo Pereira (XXX.304.258-XX); Valter Bianchini (XXX.412.658-XX); Vera Lúcia de Oliveira (XXX.693.319-XX); Virgilio Nelson da Silva Carvalho (XXX.271.148-XX); Virgilio Segurado Coelho (XXX.908.761-XX). 1.2. Entidade: Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.